Tribunal: TJMT
Processo: 1003711-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003711-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL DUCK SILVA - CPF: 847.134.102-68 (ADVOGADO), MBC ESTRUTURAS LTDA - CNPJ: 15.057.397/0001-25 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESBLOQUEIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de desbloqueio de numerário constrito via SISBAJUD, sob o fundamento de inexistência de comprovação da essencialidade dos valores à manutenção das atividades empresariais da empresa executada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia em apreço reside na possibilidade de levantamento da constrição judicial sobre numerário, à luz dos princípios da menor onerosidade da execução, da razoabilidade e da preservação da atividade empresarial, diante da alegação de essencialidade dos valores bloqueados para o regular funcionamento da empresa agravante.

III. Razões de decidir

3. A constrição de numerário por meio do sistema SISBAJUD configura modalidade preferencial de penhora na execução fiscal, por assegurar maior efetividade à satisfação do crédito tributário, nos termos do art. 11, I, da Lei no 6.830/80 e do art. 835, I, do Código de Processo Civil.

4. A alegação de que os valores constritos são indispensáveis à continuidade da atividade empresarial exige prova robusta e inequívoca, encargo probatório que incumbia à parte agravante, a qual, contudo, apresentou apenas demonstrativos parciais e desprovidos de respaldo contábil idôneo.

5. Não há nos autos qualquer elemento que comprove a impenhorabilidade dos valores bloqueados, tampouco que estejam vinculados a créditos de natureza alimentar ou ao adimplemento de verbas trabalhistas inadiáveis, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC.

6. Questões atinentes à inexigibilidade do crédito tributário, à natureza da operação que ensejou a autuação e à alegada inconstitucionalidade da multa imposta, por suposto caráter confiscatório, não foram objeto de apreciação pela instância de origem, razão pela qual sua análise nesta sede configuraria indevida supressão de instância, em afronta aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A penhora de valores via SISBAJUD constitui medida legítima e preferencial na execução fiscal, podendo ser mantida na ausência de prova cabal da essencialidade dos recursos para a continuidade da atividade empresarial.
2. Alegações relativas à inexigibilidade do crédito tributário ou ao caráter confiscatório da multa devem ser veiculadas pela via processual própria, sob pena de indevida supressão de instância".

Dispositivos relevantes citados:
Lei 6.830/80, arts. 6o e 11, I; CPC, arts. 373, I, e 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1906368/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 22.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 1844031/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.06.2023.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL
”, interposto por MBC ESTRUTURAS LTDA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Francisco Ney Gaiva, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1000485-71.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados,
nos seguintes termos
(ID. 180182831 – autos n.o 1052431-48.2024.8.11.0041)
:

“
VISTOS, ETC.

O processo em questão trata de uma execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso contra a empresa MBC Estruturas EIRELI, visando a cobrança do crédito tributário de R$ 220.535,05, referente a ICMS devido, conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA). A parte executada solicitou o desbloqueio de valores penhorados, alegando que o bloqueio comprometeria sua continuidade operacional e prejudicaria o cumprimento de obrigações essenciais, como salários e tributos.

A parte executada argumenta que os valores bloqueados são necessários para o funcionamento de suas atividades empresariais, e que a manutenção da penhora pode levá-la à insolvência, afetando ainda o pagamento de seus funcionários e fornecedores.

O Estado, por sua vez, defende a continuidade da execução fiscal, argumentando que a penhora está em conformidade com a legislação, e que os bens penhorados não são essenciais à continuidade das atividades da empresa, conforme demonstrado nos autos.

Analisando o pedido de desbloqueio dos valores penhorados, constato que a parte executada não apresentou, de forma inequívoca, a essencialidade dos bens constritos à manutenção das suas atividades empresariais. A empresa MBC Estruturas EIRELI está sendo cobrada em execução fiscal, com base na Certidão de Dívida Ativa (CDA) emitida pelo Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 220.535,05, referentes a ICMS supostamente devido. A parte executada alega que o bloqueio de seus valores comprometeria a continuidade de suas operações e afetaria o pagamento de tributos e salários, fundamentais para sua sobrevivência empresarial.

A penhora foi realizada conforme a legislação vigente, que prevê a constrição de bens do devedor para garantir a satisfação do crédito tributário. Nesse contexto, é importante destacar que o artigo 6o da Lei 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) permite que a execução fiscal prossiga com a constrição de bens, inclusive via penhora de dinheiro, sem necessidade de o juízo da execução examinar a situação financeira da empresa, salvo quando comprovada a impenhorabilidade de determinados bens. A parte executada não demonstrou que os bens penhorados, no caso, sejam impenhoráveis conforme o artigo 833 do Código de Processo Civil, que prevê que, em regra, são impenhoráveis os bens necessários à sobrevivência do devedor, como roupas, utensílios domésticos e os destinados ao exercício da profissão. Contudo, tais bens não foram identificados como sendo os penhorados no caso concreto.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.336.134/SC, a execução fiscal pode prosseguir, mesmo que o devedor seja uma empresa, desde que observados os limites legais e não afetados bens essenciais à continuidade das suas atividades. No caso em questão, a parte executada não comprovou que os bens penhorados sejam essenciais ao funcionamento da empresa, como, por exemplo, bens necessários à produção, ao pagamento de salários ou tributos, ou à manutenção da atividade econômica. O simples argumento de que o desbloqueio é necessário para garantir a continuidade das operações empresariais não é suficiente, se não for acompanhado de elementos que comprovem de forma clara que os bens em questão são indispensáveis.

Ainda, o princípio da preservação da empresa, que está implícito no artigo 47 da Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência), aplica-se ao caso, mas de forma restrita aos bens essenciais à continuidade das atividades empresariais, e a parte executada não demonstrou a essencialidade dos bens penhorados. A jurisprudência também aponta que, em execuções fiscais, o juízo da recuperação judicial, quando presente, é competente para analisar e, se necessário, substituir a penhora de bens essenciais à continuidade da atividade da empresa, respeitando a cooperação entre os juízos. No entanto, não há elementos nos autos que indiquem que a empresa esteja em recuperação judicial ou que haja alguma decisão nesse sentido que justifique a revisão da penhora por outro juízo.

Portanto, a decisão que deferiu a penhora não apresenta vícios. O pedido de desbloqueio é improcedente, pois a parte executada não apresentou provas concretas de que a penhora comprometeria de forma efetiva a continuidade de suas atividades, nem indicou que os bens constritos são essenciais para a manutenção da empresa, nos termos exigidos pela legislação e pela jurisprudência pertinente. A constrição realizada não fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que não há demonstração de que o bloqueio de bens essenciais tenha ocorrido, tampouco de que a penhora seja desproporcional ao valor da dívida.

Diante disso, em conformidade com a legislação aplicável, especialmente os artigos 6o da Lei 6.830/80 e 833 do Código de Processo Civil, e com base na jurisprudência citada, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de desbloqueio dos valores penhorados, mantendo-se hígida a decisão que deferiu a penhora. A parte executada deve cumprir com as obrigações tributárias conforme o que está determinado na CDA, respeitando os limites legais.

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2024.

Juiz(a) de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o fundamento de que o bloqueio dos valores impugnados acarreta severo prejuízo ao regular desenvolvimento de sua atividade empresarial, comprometendo diretamente a continuidade de suas operações, a adimplência das obrigações trabalhistas e fiscais, bem como a manutenção da própria viabilidade econômica do empreendimento.

Sustenta que a constrição judicial imposta configura violação aos princípios da menor onerosidade da execução (art. 805, do Código de Processo Civil) e da razoabilidade, porquanto há a possibilidade de nomeação de bens menos gravosos à parte executada para a garantia do crédito exequendo, sem a necessidade de imposição de medida tão drástica.

Assevera, ainda, que o crédito tributário objeto da execução fiscal decorre de lançamento indevido de ICMS, na medida em que a exigência fiscal está lastreada em Termo de Apreensão e Depósito (TAD) relativo a operação de remessa de mercadoria para industrialização, a qual, segundo jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, não constitui fato gerador do tributo.

Consigna, ademais, a inconstitucionalidade da penalidade imposta, argumentando que a multa aplicada se reveste de caráter manifestamente confiscatório, haja vista que ultrapassa o percentual de 100% do montante do tributo, violando, assim, os princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco, nos termos do entendimento consolidado pela Suprema Corte.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

c) O recebimento do presente agravo no seu efeito ativo, com a
concessão da tutela antecipada
, nos termos do parágrafo único do Art. 995 e inciso I do artigo 1.019 ambos do CPC para
determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados via SISBAJUD
.

d) A intimação do agravado para se manifestar querendo;

e) Ao final, o provimento do presente Agravo de Instrumento,

(...)”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido, conforme consta do documento de ID. 271065864.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 282005850, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso, com a consequente manutenção, em sua integralidade, da respeitável decisão recorrida.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Recurso “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL
”, interposto por MBC ESTRUTURAS LTDA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Francisco Ney Gaiva, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1000485-71.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados

(ID. 180182831 – autos n.o 1052431-48.2024.8.11.0041)
.

Extrai-se dos autos que
a parte exequente, ora agravada, ingressou, em 06.01.2023, com a ação base, em face da parte agravante, visando à satisfação de crédito de natureza tributária, devidamente inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 2022462881,

cujo montante, à época, correspondia à importância de R$ 220.535,05 (duzentos e vinte mil e quinhentos e trinta e cinco reais e cinco centavos
).

Após a devida citação, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, na qual sustentou, em síntese, o caráter confiscatório da multa imposta, sob o fundamento de que esta ultrapassaria o montante do tributo supostamente devido, circunstância que, em sua ótica, configuraria afronta ao princípio constitucional do não confisco, tornando inexigível, ao menos em parte, o crédito tributário inscrito na correspondente Certidão de Dívida Ativa.

Além disso, pleiteou a suspensão dos atos executórios até o trânsito em julgado do mandado de segurança n.o 1002842-77.2021.8.11.0046, tendo indicado, para fins de garantia do juízo, o veículo S10 Pick-Up Rodeio 2.8, ano 2011, avaliado em R$ 85.384,00 (oitenta e cinco mil e trezentos e oitenta e quatro reais).

Por sua vez, na manifestação registrada no ID. 129892836, o ente estadual recusou o bem ofertado, requerendo, em contrapartida, a constrição de valores por meio do sistema SISBAJUD, deixando, contudo, de se pronunciar acerca do mérito da exceção de pré-executividade.

Na sequência, o juízo de primeiro grau rejeitou a exceção apresentada, ocasião em que a parte exequente reiterou o pedido de bloqueio de ativos financeiros, o que resultou na constrição parcial de valores, no montante de R$ 216.231,02 (duzentos e dezesseis mil e duzentos e trinta e um reais e dois centavos).

Posteriormente, a parte promovida postulou o desbloqueio dos valores constritos, ao argumento de que se tratariam de verbas de natureza trabalhista e tributária, indispensáveis à continuidade das atividades empresariais, bem como ao cumprimento de obrigações perante empregados e credores.

Sobreveio, então, a decisão ora agravada, proferida em 19.12.2024, que julgou improcedente o pleito de desbloqueio, mantendo incólume a determinação anterior de penhora dos valores.

Diante da irresignação com a referida decisão, a parte executada/agravante interpôs o presente agravo de instrumento, nos termos já expostos.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, impõe consignar que a controvérsia submetida à apreciação desta Egrégia Câmara cinge-se à legalidade da manutenção da penhora de valores efetivada por meio do sistema SISBAJUD, à vista da alegação da empresa executada de que os recursos constritos seriam essenciais à continuidade de suas atividades empresariais, em especial ao adimplemento de obrigações de natureza trabalhista e tributária, motivo pelo qual postula o seu imediato desbloqueio.

Como cediço, a constrição de valores no âmbito da execução fiscal configura medida legítima e expressamente autorizada pelo ordenamento jurídico pátrio, nos termos do art. 11, da Lei no 6.830/80, revelando-se instrumento eficaz à salvaguarda da satisfação do crédito tributário e à concretização da tutela jurisdicional executiva.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido, como regra, a prevalência da penhora de numerário como modalidade preferencial de constrição patrimonial no âmbito da execução fiscal, em estrita observância ao disposto no art. 11, inciso I, da Lei no 6.830/1980, e ao art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão de sua imediata liquidez e da maior efetividade que proporciona à satisfação do crédito tributário, com menor onerosidade à tramitação processual. Nesse sentindo, colhe-se da jurisprudência recente os seguintes precedentes:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS POR SEGURO-GARANTIA . MEDIDA EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O seguro-garantia consiste em modalidade idônea de garantia do débito fiscal, de forma que, verificada a regularidade da apólice, não há óbice à sua nomeação como forma de assegurar a execução fiscal (art . 9o, II, da Lei 6.830/1980, com redação dada pela Lei 13.043/2014). Por outro lado, segundo o rol de bens penhoráveis previsto no art . 11 da Lei 6.830/1980, o legislador outorgou posição privilegiada ao dinheiro, ante sua imediata liquidez, fato esse que deve ser assegurado, ab initio. 2. A inversão da ordem de preferência dos bens penhoráveis depende da efetiva comprovação por meio de elementos concretos que justifiquem a prevalência do princípio da menor onerosidade . Nesse sentido é a tese firmada no Tema Repetitivo 578/STJ, segundo a qual "em princípio, nos termos do art. 9o, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art . 620 do CPC" ( REsp 1.337.790/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/6/2013, DJe de 7/10/2013). 3 . Assim, a substituição do bem penhorado, no caso de dinheiro em conta corrente, por outras formas de caução, dentre elas o seguro-garantia, há de ser admitida, excepcionalmente, mediante a aceitação do exequente, de forma a não prejudicar a satisfação de seu interesse e desde que haja a comprovação efetiva acerca da excessiva onerosidade imposta ao devedor, situação não configurada nos autos. 4. Agravo interno a que se provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1906368 CE 2021/0167818-7, Relator.: PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2023)”.

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO . FIANÇA BANCÁRIA E SEGURO-GARANTIA. EQUIPARAÇÃO A DEPÓSITO EM DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REVISÃO . IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PENHORA EM DINHEIRO. PREFERÊNCIA SOBRE OUTROS ATIVOS . SUBSTITUIÇÃO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SATISFAÇÃO DO CREDOR. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES . SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. Não vislumbro ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porque não demonstrado (s) vício (s) capaz (es) de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido ou de constituir empecilho (s) ao conhecimento do Recurso Especial . 2. Consoante a jurisprudência do STJ, a ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte. Assim, não há violação do art. 489 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado, como ocorre na hipótese . 3. No enfrentamento do mérito, o Tribunal de origem consignou:"Assim, a garantia à execução fiscal é disciplinada pelo artigo 9o da Lei no 6.830/80 que, em seu inciso II, traz a possibilidade do executado oferecer seguro-garantia como forma de garantir o juízo.No entanto, a execução fiscal se processa no interesse do credor, que tem a faculdade de recusar tal modalidade diante da ordem de preferência prevista nos arts . 9o, incisos I e II, e 11, da Lei no 6.830/80. Deste modo, mesmo que seja possível ofertar o seguro-garantia, este só prevalecerá sobre o depósito em dinheiro em hipóteses excepcionais, quando efetivamente demonstrado pelo devedor situação extrema em que o dinheiro, se oferecido à penhora, possa prejudicar o funcionamento da pessoa jurídica, o que não foi demonstrado nos autos". 4 . Observa-se que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos fatos e das provas relacionados à causa.Infirmar o entendimento assentado no aresto impugnado, a respeito da ausência de demonstração de situação excepcional para a aplicação do princípio da menor onerosidade, passa por revisitar o acervo fático-probatório. Tal procedimento é vedado em Recurso Especial, consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5 . No julgamento dos EREsp 1.077.039/RJ, ficou registrado que a substituição da penhora de dinheiro por qualquer outro bem só pode ser feita a pedido da Fazenda Pública, ou, se por iniciativa do devedor, apenas quando este demonstrar, com provas concretas, devidamente apreciadas pelo juízo competente, necessidade de afastar a ocorrência de dano desproporcional. 6 . É correto afirmar que o legislador estabeleceu a possibilidade de garantia da Execução Fiscal por quatro modos distintos: a) depósito em dinheiro; b) oferecimento de fiança bancária ou seguro-garantia;c) nomeação de bens próprios à penhora; d) indicação de bens de terceiros, aceitos pela Fazenda Pública. 7. Note-se que, também na redação do art. 9o, a primeira modalidade de garantia é justamente o depósito em dinheiro . Tal situação encontra justificativa plenamente razoável, à luz do art. 20o da LINDB e do princípio segundo o qual a execução se faz no interesse do credor, no sentido de que o processo deve propiciar ao titular de uma pretensão assistida pelo ordenamento jurídico, preferencialmente, a respectiva satisfação pelo modo idêntico ao que a obrigação seria naturalmente cumprida e, como se sabe, o meio ordinário de quitação das obrigações pecuniárias é o pagamento em dinheiro. 8. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional . 9. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1844031 GO 2021/0051645-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)”.

Tal prerrogativa, reconhecida pela jurisprudência pátria, encontra fundamento no princípio da eficiência na recuperação de créditos públicos, em consonância com a supremacia do interesse público na arrecadação de receitas essenciais ao custeio das atividades estatais e à consecução das finalidades constitucionais atribuídas à Administração Pública.

Por sua vez, a adoção de medidas constritivas, notadamente a penhora de numerário, deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da menor onerosidade e da preservação da atividade empresarial, especialmente quando se está diante de pessoa jurídica que alega atravessar dificuldades financeiras, sendo os valores constritos essenciais à manutenção de suas atividades operacionais, ao pagamento da folha salarial e ao adimplemento de obrigações tributárias e trabalhistas de caráter inadiável.

Nesse cenário, a jurisprudência pátria tem admitido, em situações excepcionais e devidamente comprovadas, o levantamento da constrição judicial quando comprovado que a medida compromete de maneira significativa a regular continuidade da atividade empresarial, com repercussões diretas na função social da empresa e na preservação dos postos de trabalho. Confira-se, a propósito, o julgado:

“Agravo de instrumento. Execução fiscal. Município de Ribeirão Preto. ISS . Bloqueio e penhora de recebíveis junto às administradoras de cartão de débito e crédito. Equiparação à penhora sobre o faturamento. Cabimento (art. 655, VII, do CPC) . Orientação do C. STJ. A execução deve ser processada da forma menos gravosa para o devedor, mas se dá no interesse do credor. Ausência de indicação, pela devedora, de bens aptos a garantir a execução . Constrição sobre a totalidade dos valores a receber que comprometem a atividade empresarial. Decisão mantida até o percentual mensal de 10% do valor dos créditos. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP 20179174220168260000 SP 2017917-42 .2016.8.26.0000, Relator.: Carlos Violante, Data de Julgamento: 28/06/2018, 18a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/06/2018)”.

Entretanto, no caso concreto, embora a agravante sustente que a constrição judicial comprometeria sua viabilidade econômico-financeira e representaria afronta aos princípios anteriormente mencionados,
não logrou êxito
em apresentar nos autos documentação hábil e suficiente a corroborar suas alegações. Com efeito, os demonstrativos de despesas referentes a apenas um mês, desacompanhados de outros elementos contábeis, fiscais ou bancários que evidenciem de forma inequívoca a alegada situação de comprometimento financeiro, mostram-se insuficientes para justificar o levantamento da medida constritiva impugnada.

Ressalte-se que o ônus da prova incumbe à parte que alega fato constitutivo do direito que pretende ver reconhecido, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, competia à empresa agravante demonstrar, de forma concreta, idônea e documentalmente comprovada, que os valores constritos se revelavam indispensáveis à preservação de sua atividade empresarial, ônus do qual não se desincumbiu de maneira satisfatória nos autos.

Além disso, importante salientar que a execução fiscal é regida pelo princípio da indisponibilidade do crédito tributário, o qual confere ao ente exequente a prerrogativa de adotar medidas constritivas idôneas à satisfação do crédito público, dentre as quais se insere a penhora de numerário por meio do sistema SISBAJUD, desde que observados os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis.

Nessa circunstância, inexistindo prova inequívoca e robusta de que a medida constritiva compromete de forma substancial e imediata a continuidade das atividades empresariais da executada, mostra-se incabível o deferimento do pleito de desbloqueio dos ativos financeiros constritos, sob pena de se esvaziar a efetividade da execução fiscal e de se comprometer a satisfação do crédito tributário regularmente constituído.

Outrossim, não se vislumbra nos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar que os valores bloqueados provêm de contas de natureza alimentar ou estejam vinculados ao adimplemento de verbas trabalhistas de caráter inadiável, circunstâncias que poderiam autorizar a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X, do art. 833, do Código de Processo Civil.

No que se refere à alegação de que o crédito tributário exequendo advém de operação que não configuraria fato gerador do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), bem como à insurgência quanto à multa imposta, sob o fundamento de seu caráter confiscatório, cumpre ressaltar que tais matérias não foram objeto de apreciação pela instância de origem. Tratam-se, pois, de questões alheias ao restrito escopo de cognição deste recurso, cuja análise, nesta fase processual, configuraria indevida supressão de instância, em afronta aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Destaca-se, ainda, que tais alegações devem ser oportunamente deduzidas e enfrentadas na via processual adequada, qual seja, a ação anulatória de débito fiscal ou os embargos à execução fiscal, esta última, inclusive, já manejada pela própria agravante.

Dessarte, não tendo sido comprovada, de forma cabal e documental, a imprescindibilidade dos valores penhorados à manutenção de suas atividades empresariais, impõe-se a manutenção da respeitável decisão agravada, que indeferiu o pedido de desbloqueio dos ativos financeiros constritos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo, mantendo-se íntegra a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025